Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO A VEÍCULO AUTOMOTOR EM LITÍGIO. RENAJUD. DESPROVIMENTO.
1. Inviável suspender a restrição constante no RENAJUD de veículo automotor em litígio ainda em fase de instrução em que os fatos ainda estão sendo esclarecidos, e as responsabilidades sendo verificadas.
2. Diante do dever de cautela e para assegurar o resultado útil do processo é prudente manter a restrição sobre veículo automotor em litígio por suposta fraude em anúncio na plataforma OLX, diante da necessidade de dilatação probatória, tendo em vista que a posse já está com os agravantes.
3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e na parte conhecida nego provimento.